Tribunal: TJMT
Processo: 1046893-51.2020.8.11.0001
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-12-03
Data de publicação: 2021-12-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1046893-51.2020.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Acessão]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[ROBERTO ANTUNES BARROS - CPF: 172.353.591-53 (RECORRENTE), ROBERTO ANTUNES BARROS - CPF: 172.353.591-53 (ADVOGADO), UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 03.533.726/0001-88 (RECORRIDO), CERES BILATE BARACAT - CPF: 998.627.271-87 (ADVOGADO), UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 03.533.726/0001-88 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Recurso Inominado:

1046893-51.2020.8.11.0001

Classe CNJ:

460

Origem:

Quinto Juizado Especial Cível de Cuiabá/MT

Recorrente(s):

Unimed Cuiabá – Cooperativa de Trabalho Médico

Recorrido(s):

Roberto Antunes Barros

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

03 de dezembro de 2021

SÚMULA DO JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO. PLANO DE SAÚDE. NEGATIVA DE COBERTURA PARA REALIZAÇÃO DE EXAME PARA DIAGNÓSTICO DE COVID – 19. EXAME SARS-COV2. INCLUSÃO DA COBERTURA OBRIGATÓRIA NO ROL DA ANS. RESOLUÇÃO NORMATIVA N. 453/2020. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO, DANO MATERIAL COMPROVADO. DANO MORAL CONFIGURADO.
QUANTUM
INDENIZATÓRIO FIXADO DE ACORDO COM OS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. RECURSO IMPROVIDO.

1.
O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor atribui ao fornecedor de serviços a responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor, fundada na teoria do risco da atividade.

2. A ANS em 12 de março de 2020, aprovou a Resolução Normativa n. 453, que incluiu o exame de detecção do Coronavirus no Rol de Procedimentos obrigatórios para beneficiários de plano de saúde.

3. De forma contrária ao regulamento expedido, a entidade negou a realização do exame, visto que as provas produzidas apontam a negativa da Recorrente em autorizar o exame, visto que os documentos juntados com a contestação sequer mencionam a data da efetiva liberação do exame.

4. Quanto a alegação de que as operadoras de plano de saúde somente são obrigadas a garantir a cobertura do exame, a partir do 8º dia do início dos sintomas, não foi produzida qualquer prova por parte da Recorrente, de que exame tenha sido solicitado pelo médico antes desse prazo.

5. A necessidade do exame era imprescindível, tanto é que o resultado foi POSITIVO para covid-19.

6. Considerando os aspectos do caso concreto, tem-se por legítima a condenação do Recorrente ao pagamento de indenização por danos morais, pois, embora o Recorrido estivesse adimplente com suas obrigações, foi impedido de realizar o exame apontado como necessário por profissional habilitado. Além disso, há de se considerar que as diversas incertezas que circundam a infecção pelo coronavirus e suas consequências, bem como seu alto potencial de transmissão afetam de forma relevante a tranquilidade dos pacientes, o que torna acentuada a responsabilidade da operadora do plano de saúde, em disponibilizar os meios necessários ao diagnóstico e tratamento do segurado.

7. Quantum indenizatório fixado de acordo com os critérios da razoabilidade e proporcionalidade, razão pela qual deve ser mantido.

8. Nota fiscal do gasto dispendido pelo Autor, anexado ao id 107402992 e, ausente a prova do reembolso, a indenização pelo dano material não merece qualquer reparo.

9. A sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:
“
Pelo exposto, com amparo no artigo 487, inciso I, do CPC, com exame de mérito, julgo PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido da parte Reclamante em desfavor da Reclamada, nos termos do art. 487, inciso I do CPC, para:

1. Condenar a Reclamada ao pagamento da quantia de R$ 149,00 (cento e quarenta e nove reais), em favor da Reclamante, a título de dano material, corrigida pelo INPC a partir da sentença e juros da mora de 1% (um por cento) ao mês a partir do prejuízo (22/09/2020).

2. Condenar a Reclamada ao pagamento da quantia de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) em favor da Reclamante, a título de dano moral, corrigida pelo INPC a partir da sentença e juros da mora de 1% (um por cento) ao mês a partir da citação.
”
, não merece reparos e deve se mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei nº 9.099/95.

10. Recurso improvido. A Recorrente arcará com as custas e honorários advocatícios arbitrados em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/12/2021